Tribunal: TJMT
Processo: 0004892-98.2016.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004892-98.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VILMAR GOMES DA SILVA - CPF: 013.356.551-31 (APELADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0004892-98.2016.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Vilmar Gomes da Silva

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA EXORBITANTE – MINORAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INDENIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0004892-98.2016.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Vilmar Gomes da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move Vilmar Gomes da Silva julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a seguradora recorre aduzindo que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios se mostrou excessivo, ante a utilização de parâmetro equivocado, qual seja o valor da causa. Alega ser indevida a incidência da correção monetária pelo IPCA. Pugna pela reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados n
o importe entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, bem como, pela atualização
da indenização securitária de acordo com o índice INPC.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84895540, p. 36-40).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0004892-98.2016.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
Vilmar Gomes da Silva

VOTO

Infere-se dos autos que Vilmar Gomes da Silva move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de janeiro de 2016.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a seguradora recorre alegando que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor exorbitante, ante
a utilização de parâmetro equivocado, qual seja, o valor da causa. Defende a aplicação do importe entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. A razão lhe acompanha em parte.

Se por um lado o juiz
a quo
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, por outro lado, não assiste razão à seguradora quanto à utilização do
art. 85, §2º, do CPC,
como parâmetro para o arbitramento da verba honorária.

Nesse passo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

In casu
, o valor da condenação foi de
R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). A
ssim, aplicando-se apenas a primeira parte do §2º, do art. 85, do CPC, conforme requer a seguradora, a verba honorária alcançaria no máximo o montante de R$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), o que representa uma quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o
§ 8º, do art. 85, do CPC,
para minorar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – READEQUAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº 580 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC
. (...)”
(RAC n. 0024529-21.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO NO HOSPITAL E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – REJEITADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.
(...)”
(RAC n. 1056936-58.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que a r. sentença merece reparo neste ponto, para
minorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Visto isso, no tocante ao índice de correção monetária, nos casos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, é adequada a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – ÍNDICE DE CORREÇÃO monetária PELO IGP-M – IMPOSSIBILIDADE – incidência A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 580/STJ) – JUROS a contar da CITAÇÃO VÁLIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o índice que melhor cumpre à finalidade do instituto da correção monetária para recompor o valor real da moeda, não havendo que se falar em aplicação do IGPM.
(...)”
(TJMT, RAC n. 1003192-05.2018.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.03.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O índice para correção monetária a ser adotado nos casos de indenização do seguro obrigatório DPVAT é o INPC
.”
(RAC n. 0001875-20.2017.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.02.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8° DO CPC - NECESSIDADE - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O índice de correção monetária para as indenizações decorrentes do seguro obrigatório é o INPC. (...)”
(RAC n. 0002206-91.2011.8.11.0010, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 04.09.2019 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para minorar os honorários advocatícios para
R$ 1.000,00 (mil reais)
e determinar a incidência do INPC como índice para a devida correção do valor indenizatório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021